Tribunal: TJBA
Processo: 8032422-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032422-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: ARMANDO DA ROCHA RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS NO OMBRO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE BLOQUEIO DE NERVO PERIFÉRICO, INFILTRAÇÃO E ULTRASSONOGRAFIA. DIVERGÊNCIA TÉCNICA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ROL DA ANS. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO PARCIALMENTE LIMITADA A PROFISSIONAIS E HOSPITAIS CREDENCIADOS E MATERIAIS EQUIVALENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Sul América Serviços de Saúde S/A contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por Armando da Rocha Ribeiro, determinando à operadora de saúde o custeio de tratamento indicado para dor crônica no ombro esquerdo, incluindo quatro bloqueios de nervo periférico, uma infiltração articular e uma ultrassonografia articular, com materiais específicos e possibilidade de realização fora da rede credenciada, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência para realização do tratamento prescrito; (ii) estabelecer se a negativa da operadora de saúde, fundamentada em parecer técnico de junta médica, justifica o indeferimento da cobertura; (iii) delimitar a extensão da obrigação de custeio quanto à escolha dos materiais e rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, os quais se fazem presentes diante da documentação clínica que comprova dor intensa e limitação funcional relevante do paciente.

Os procedimentos prescritos estão incluídos no rol da ANS, o que afasta a alegação de se tratar de técnica experimental ou sem respaldo técnico, impondo à operadora o dever de cobertura, ainda que a indicação não seja unânime.

A divergência técnica entre o parecer da junta médica da operadora e a prescrição do médico assistente não possui força absoluta para afastar a cobertura, devendo prevalecer, especialmente em sede de cognição sumária, a confiança na prescrição médica e a proteção à saúde do consumidor.

A imposição de custeio com fornecedor específico indicado unilateralmente pelo consumidor, sem comprovação de exclusividade ou inviabilidade técnica de alternativas, viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A realização do procedimento fora da rede credenciada somente se justifica em casos excepcionais, mediante comprovação de ausência de profissionais ou estrutura habilitada, o que não se verificou no caso concreto.

A modulação da decisão agravada assegura o tratamento necessário, respeitando a autonomia da operadora na definição de rede e de fornecedores, sem comprometer o direito à saúde do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento
:

A indicação médica de tratamento com base em dor crônica e limitação funcional relevante autoriza, em sede de tutela provisória, o custeio pelo plano de saúde, especialmente quando os procedimentos estão previstos no rol da ANS.

A negativa de cobertura fundamentada em parecer técnico de junta médica da operadora não prevalece, por si só, sobre a prescrição do médico assistente, quando há elementos que indiquem plausibilidade clínica e urgência.

O custeio pelo plano de saúde deve observar a realização do procedimento em hospital credenciado e com materiais tecnicamente equivalentes indicados pela operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e XXXII; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.015, I; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469; STJ, AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.05.2021; TJBA, AI nº 8022655-43.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 17.08.2022; TJBA, AI nº 8027604-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 02.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032422-03.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e como agravado ARMANDO DA ROCHA RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
, ao passo que
JULGA-SE PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02